Tribunal: TJMT
Processo: 0041409-25.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041409-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL DE MORAES MINNEMANN - CPF: 080.768.897-58 (APELANTE), RAFAEL BICHARRA BARBOSA - CPF: 100.774.107-42 (ADVOGADO), ANDRE LUIS TORIBIO DANTAS - CPF: 687.794.377-53 (APELANTE), PATRICIA ANGELINI CARLINO - CPF: 362.331.701-25 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS TORIBIO DANTAS - CPF: 687.794.377-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela executada contra sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença, julgou intempestiva a impugnação apresentada e extinguiu o feito pela satisfação da obrigação após penhora online, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. O recurso busca a anulação dos atos executivos, sob a alegação de nulidade da intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da intimação para cumprimento de sentença, quando a carta com aviso de recebimento é devolvida com a informação “mudou-se”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a intimação para pagamento voluntário realizada no endereço constante dos autos, ainda que a correspondência retorne com a anotação "mudou-se", quando a parte executada descumpre o dever processual de comunicar sua mudança de domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Considerada válida a intimação, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença flui a partir da juntada do aviso de recebimento aos autos, sendo intempestiva a defesa apresentada após o termo final.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL DE MORAES MINNEMANN a fim de reformar a sentença (ID 329897903) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresária em fase de cumprimento de sentença nº 0041409-25.2015.8.11.0041, movido por JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS, julgou intempestiva a impugnação apresentada, considerou válida a intimação para pagamento voluntário e, diante da satisfação da obrigação por meio de penhora de valores, extinguiu o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 329897905), a apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, ao argumento de que o juízo de origem não enfrentou adequadamente a tese de que a devolução da carta de intimação com a anotação "mudou-se" afastaria a presunção de ciência inequívoca, em violação ao artigo 489 do CPC.

Assevera que a intimação para o cumprimento de sentença é nula, pois a única tentativa realizada por carta com aviso de recebimento, conforme exige o artigo 513, § 2º, II, do CPC, retornou com a informação de que a destinatária havia se mudado, o que impunha ao juízo a realização de diligências complementares antes de proceder com os atos constritivos.

Afirma que a presunção de validade da intimação prevista no artigo 274, parágrafo único, do CPC, não é absoluta e cede diante da prova concreta de que a correspondência não foi entregue, sendo desarrazoado utilizar tal fato para justificar a imediata expropriação de valores.

Sustenta que a extinção do feito com base no artigo 924, II, do CPC, foi indevida, uma vez que a suposta satisfação da obrigação decorreu de um ato constritivo nulo, o que torna a medida prematura e desprovida de amparo legal, em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade da constrição e determinando a imediata restituição dos valores bloqueados.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a validade da intimação, com base no artigo 274, parágrafo único, do CPC, por ser dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (ID 329897907).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a validade da intimação da executada, ora apelante, para o pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, a tempestividade da impugnação por ela apresentada.

Conforme documentado nos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada para a cobrança de honorários de sucumbência de R$500,00 (ID 329897872; 329897878). A apelante fora regularmente citada na fase de conhecimento no endereço situado na Rua Maestro José Botelho, n. 171, Bloco 02, Apto 301, Vital Brasil, Niterói/RJ (ID 329897440).

Para o início da fase executiva, a intimação para pagamento foi corretamente direcionada a este mesmo endereço, o qual, até então, era o único constante dos autos como domicílio da devedora (ID 329897880).

O aviso de recebimento retornou negativo, com a anotação "mudou-se" (ID 329897885), fato que, segundo a apelante, invalidaria o ato.

Ocorre que o ordenamento jurídico processual civil, em clara manifestação dos deveres de lealdade e cooperação que devem nortear a conduta das partes, impõe a estas o ônus de manter seus dados cadastrais, em especial o endereço, devidamente atualizados no processo.

A esse respeito, o artigo 274, parágrafo único, do CPC, estabelece uma regra clara e de fundamental importância para a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, segundo o qual “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

A finalidade desta norma é impedir que a parte se beneficie da própria torpeza, ou seja, que sua inércia em comunicar a mudança de endereço sirva como um artifício para obstar o andamento do processo e frustrar a satisfação do direito do credor. Trata-se de um desdobramento direto do princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do CPC.

No caso concreto, a apelante, após ser validamente integrada à lide na fase de conhecimento, alterou seu domicílio sem cumprir com o dever processual de informar ao juízo. Exigir do juízo e da parte exequente a realização de infindáveis diligências para localizar o novo paradeiro do devedor que descumpre seu dever processual seria premiar a desídia e impor um ônus desproporcional à parte que age de boa-fé.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO INFORMADO . PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE
. 1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento . 2.
É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento.
Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2009555 DF 2022/0187689-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2 .
De acordo com o entendimento desta Corte, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização

(art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)
[AgInt no REsp 1.800 .035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019]. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2138899 SP 2022/0160786-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Desse modo, o prazo para pagamento voluntário de 15 dias úteis começou a fluir da juntada do aviso de recebimento aos autos, ocorrida em 30/06/2024. Findo este prazo sem o pagamento, iniciou-se automaticamente o prazo subsequente de 15 dias úteis para a apresentação de impugnação, conforme o caput do artigo 525 do CPC. Assim, o termo final para a interposição da defesa era o dia 09/08/2024.

Conforme se verifica dos autos, a impugnação foi protocolada somente em 01/07/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestiva, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou expressamente a questão, aplicando de forma clara e direta o artigo 274, parágrafo único, do CPC, para concluir pela validade da intimação. A discordância da parte com os fundamentos adotados não se confunde com a ausência deles.

Dessa forma, sendo válida a intimação e intempestiva a impugnação, os atos executivos subsequentes, incluindo o bloqueio de valores e a consequente extinção do feito pela satisfação da obrigação, são legítimos e devem ser mantidos.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em conformidade com a legislação processual e os princípios que a regem.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026